Tribunal: TJPA
Processo: 0802116-36.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14717 - Direito à Incorporação
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802116-36.2020.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARIA LUZIA MAGALHAES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE RETROATIVOS E TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80%. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. GRADUAÇÃO EM ENSINO SUPERIOR.
LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2014 QUE ALTEROU O ART. 65 DA LEI MUNICIPAL Nº 26/2012.
RECEBIMENTO CONSECUTIVO E ININTERRUPTO POR CINCO ANOS ANTES DA APOSENTADORIA. ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 13/2011. REQUISITOS PREENCHIDOS PELA APOSENTADA. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 80% A PARTIR DO MOMENTO QUE INGRESSOU NA INATIVIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência do Município de Castanhal contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de atrasados, determinando a incorporação da gratificação de escolaridade no percentual de 80% aos proventos da servidora aposentada Maria Luzia Magalhães de Araújo.

2. O juízo de origem reconheceu o direito da autora ao percentual integral da gratificação, considerando que a servidora comprovou ter recebido o benefício por mais de cinco anos consecutivos antes da aposentadoria, conforme exigido pela Lei Municipal nº 13/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a servidora aposentada tem direito à incorporação da gratificação de escolaridade no percentual de 80% aos seus proventos, nos termos da legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratificação de escolaridade é assegurada pela Lei Municipal nº 26/2012, que foi alterada pela Lei Complementar nº 008/2014, que prevê o direito dos professores efetivos ao acréscimo de 80% sobre o vencimento-base mediante comprovação de diploma de graduação.

5. Já a Lei Municipal nº 13/2011 estabelece como requisito para a incorporação da gratificação aos proventos da aposentadoria a percepção contínua do benefício por, no mínimo, cinco anos consecutivos e ininterruptos antes da inatividade.

6. No caso concreto, a servidora comprovou documentalmente que recebeu a gratificação no percentual de 80% entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019, antes de sua aposentadoria em dezembro de 2019, atendendo ao requisito temporal exigido pela legislação municipal.

7. O ato de reduzir a gratificação para 60% após a aposentadoria, configurou ato arbitrário e violador do direito adquirido da servidora pelo Instituto de Previdência do Município de Castanhal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O servidor aposentado faz jus à incorporação da gratificação de escolaridade ao seu provento no percentual de 80%, desde que comprove o recebimento contínuo do benefício por pelo menos cinco anos consecutivos e ininterruptos antes da aposentadoria.

B. A redução do percentual da gratificação após a aposentadoria, sem fundamento legal, configura ato arbitrário e lesivo ao direito do servidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação do Município de Castanhal
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31 de março de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802116-36.2020.8.14.0015

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL – IPMC

PROCURADOR AUTÁRQUICO:
REPRESENTANTE DO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL – IPMC

APELADA:
MARIA LUZIA MAGALHÃES DE ARAÚJO

ADVOGADO:
MARCO ANTÔNIO PINTO MARQUES – (OAB/PA 26.578)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Castanhal em face de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de atrasados em favor de Maria Luzia Magalhães de Araújo, devido adicional de gratificação de escolaridade em 80% aos holerites da autora.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, a servidora possui o direito de receber a gratificação de escolaridade no percentual de 80%, pois concluiu a graduação e quando se aposentou, recebeu por mais de 5 (cinco) anos a gratificação de escolaridade no percentual de 80% sobre o valor do vencimento-base, nos termos da Lei Municipal nº 026/2012. Assim, merece ser restituído tal valor ao seu vencimento.

Irresignado, o Instituto de Previdência do Município de Castanhal interpôs recurso de apelação aduzindo reforma da sentença, visto a autora ter se aposentado e não ter cumprido os 05 (cinco) anos ininterruptos e consecutivos de recebimento do adicional de gratificação de escolaridade no percentual de 80%. Assim, correta a aplicação somente no percentual de 60%, conforme contracheques da apelada.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802116-36.2020.8.14.0015

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL – IPMC

PROCURADOR AUTÁRQUICO:
REPRESENTANTE DO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL – IPMC

APELADA:
MARIA LUZIA MAGALHÃES DE ARAÚJO

ADVOGADO:
MARCO ANTÔNIO PINTO MARQUES – (OAB/PA 26.578)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE RETROATIVOS E TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80%. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. GRADUAÇÃO EM ENSINO SUPERIOR.
LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2014 QUE ALTEROU O ART. 65 DA LEI MUNICIPAL Nº 26/2012.
RECEBIMENTO CONSECUTIVO E ININTERRUPTO POR CINCO ANOS ANTES DA APOSENTADORIA. ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 13/2011. REQUISITOS PREENCHIDOS PELA APOSENTADA. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 80% A PARTIR DO MOMENTO QUE INGRESSOU NA INATIVIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência do Município de Castanhal contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de atrasados, determinando a incorporação da gratificação de escolaridade no percentual de 80% aos proventos da servidora aposentada Maria Luzia Magalhães de Araújo.

2. O juízo de origem reconheceu o direito da autora ao percentual integral da gratificação, considerando que a servidora comprovou ter recebido o benefício por mais de cinco anos consecutivos antes da aposentadoria, conforme exigido pela Lei Municipal nº 13/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a servidora aposentada tem direito à incorporação da gratificação de escolaridade no percentual de 80% aos seus proventos, nos termos da legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratificação de escolaridade é assegurada pela Lei Municipal nº 26/2012, que foi alterada pela Lei Complementar nº 008/2014, que prevê o direito dos professores efetivos ao acréscimo de 80% sobre o vencimento-base mediante comprovação de diploma de graduação.

5. Já a Lei Municipal nº 13/2011 estabelece como requisito para a incorporação da gratificação aos proventos da aposentadoria a percepção contínua do benefício por, no mínimo, cinco anos consecutivos e ininterruptos antes da inatividade.

6. No caso concreto, a servidora comprovou documentalmente que recebeu a gratificação no percentual de 80% entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019, antes de sua aposentadoria em dezembro de 2019, atendendo ao requisito temporal exigido pela legislação municipal.

7. O ato de reduzir a gratificação para 60% após a aposentadoria, configurou ato arbitrário e violador do direito adquirido da servidora pelo Instituto de Previdência do Município de Castanhal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O servidor aposentado faz jus à incorporação da gratificação de escolaridade ao seu provento no percentual de 80%, desde que comprove o recebimento contínuo do benefício por pelo menos cinco anos consecutivos e ininterruptos antes da aposentadoria.

B. A redução do percentual da gratificação após a aposentadoria, sem fundamento legal, configura ato arbitrário e lesivo ao direito do servidor.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Castanhal em face de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de atrasados em favor de Maria Luzia Magalhães de Araújo, devido adicional de gratificação de escolaridade em 80% aos holerites da autora.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, a servidora possui o direito de receber a gratificação de escolaridade no percentual de 80%, pois concluiu a graduação e quando se aposentou, recebeu por mais de 5 (cinco) anos a gratificação de escolaridade no percentual de 80% sobre o valor do vencimento-base, nos termos da Lei Municipal nº 026/2012. Assim, merece ser restituído tal valor ao seu vencimento.

Irresignado, o Instituto de Previdência do Município de Castanhal interpôs recurso de apelação aduzindo reforma da sentença, visto a autora ter se aposentado e não ter cumprido os 05 (cinco) anos ininterruptos e consecutivos de recebimento do adicional de gratificação de escolaridade no percentual de 80%. Assim, correta a aplicação somente no percentual de 60%, conforme contracheques da apelada.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre o direito da aposentada em incorporar no seu holerite a gratificação de escolaridade no percentual de 80%. Vejamos.

A gratificação de escolaridade é uma progressão na carreira de servidores públicos que reconhece a conclusão de cursos e títulos acadêmicos, onde tal adicional estimula os servidores a continuarem a se qualificar e promover a progressão na carreira.

A Lei Municipal nº 26/2012 dispõe sobre a estruturação dos planos de cargos, carreira e remuneração dos profissionais do magistério do Município de Castanhal, onde a
Lei Complementar nº 008/2014, alterou o art. 65 da Lei Municipal nº 26/2012, prevendo a gratificação de escolaridade, aduzindo que:

Art. 65. Aos integrantes do grupo ocupacional do Magistério do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública de Ensino de Castanhal mencionados no artigo 7º, § 3º desta Lei, que tenham concluído a respectiva licenciatura plena, fica assegurada além dos 50% de gratificação que já percebem, mais 30% para garantir a manutenção do nível superior; a ser pago em três etapas, sendo 10% em agosto de 2014, 10% em janeiro de 2015 e 10% em agosto de 2015;
totalizando 80% de gratificação de nível superior a incidir sobre o salário base, desde que comprove com diploma de graduação ou certidão de conclusão do curso por instituição de nível superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
(GRIFO).

Assim, os professores efetivos teriam 50% de gratificação de escolaridade mais 30% para garantir a manutenção do nível superior,
bastando comprovar com diploma de graduação ou certidão de conclusão do curso para receber 80% de gratificação.

Por fim, a Lei Municipal nº 13/2011 dispõe sobre a incorporação de gratificações aos holerites dos aposentados, onde em seu art. 1º prevê:

Art. 1º. O profissional da educação que esteja percebendo ou adquirir as seguintes parcelas remuneratórias: ampliação 100 Horas-Aula; Gratificação de Nível Superior;
Gratificação de Escolaridade ou Titularidade (Lei Municipal nº 027/09, de 14 de outubro de 2009),

terão incorporado aos proventos integrais ou proporcionais da aposentadoria, desde que tenha percebido estas vantagens por um período de, no mínimo 05 (cinco) anos consecutivos e ininterruptos, e a esteja percebendo na data em que for aposentado
. (GRIFO).

Dessa forma, para o aposentado incorporar a gratificação de escolaridade em 80% precisa comprovar que recebeu tal vantagem por no mínimo 05 (cinco) anos consecutivos e ininterruptos, e esteja recebendo na data em que for aposentado.

Embora louvável a tese argumentativa do Instituto de Previdência do Município de Castanhal
em alegar que a aposentada não recebera a gratificação de escolaridade no percentual de 80% por não ter cumprido um dos requisitos, o qual de receber o adicional por 05 anos consecutivos e ininterruptos até o momento de sua aposentadoria,
não merece prosperar
. Vejamos.

No caso em questão, a servidora inativa Maria Luzia Magalhães de Araújo foi admitida no dia 01/10/1988 no cargo de Professora em Educação Básica I – PEB-I, concluindo o curso de Pedagogia no dia 13/11/2004, conferindo o título de licenciada plena, conforme Diploma (ID 12107422). Assim, passou a receber a gratificação nos seus holerites,
onde desde JANEIRO/2015 até DEZEMBRO/2019

recebeu a gratificação de escolaridade no percentual de 80% sobre o seu vencimento-base
(ID 12107421 e ID 12107420).

Nesse ínterim,
requereu o pedido de aposentadoria no dia 04/02/2019,
tendo optado pelo reajuste paritário aos proventos dos servidores da ativa, com base no cálculo efetuado pela última remuneração – provento integral (ID 12107418 – fl. 02) e
fora concedida a aposentadoria no dia 01/12/2019.
No entanto, a autora ao processar o pedido de aposentadoria, o IPMC aplicou somente 60% da gratificação de escolaridade no holerite da servidora, conforme contracheque de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020 (ID 12107420):

Dessa forma, arbitrário o ato do IPMC ao retirar 20% da gratificação de escolaridade da autora, posto ter concluído a sua graduação em pedagogia
de acordo com o art. 65 da Lei Complementar nº 008/2014, que alterou o art. 65 da Lei Municipal nº 26/2012
e receber o adicional há mais de 05 (cinco) anos consecutivos e ininterruptos

antes de sua aposentadoria,
conforme disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 13/2011.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DOS ATRASADOS C/C COM TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL
.
PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 026/2012. APLICAÇÃO DO ART. 65. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS PARA O PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DE 80% SOBRE O VENCIMENTO-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De início, é importante observar que as carreiras dos profissionais do magistério do Município de Castanhal são regidas pela Lei Municipal nº 026/2012 e Lei Complementar nº 008/2014, que alterou o art. 65 da Lei Municipal nº 026/2012, passando a prever o direito à percepção da gratificação de escolaridade.

2. Por sua vez, a Lei Municipal nº 013/2011 estabelece que a gratificação de escolaridade será incorporada aos proventos integrais ou proporcionais da aposentadoria, uma vez que o servidor tenha cumprido o período de no mínimo 05 (cinco) anos consecutivos e ininterruptos.

3. Assim, dado que a servidora comprovou que no momento da sua aposentadoria já recebia a gratificação de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento), por período superior a cinco anos antes de sua aposentadoria, preenchendo, portanto, todos os requisitos legais para a referida percepção, este percentual deverá ser mantido e incorporado à sua aposentadoria, conforme previsão da legislação municipal.

4. Logo, não vejo motivos para reformar a sentença recorrida quanto ao direito da apelado à sua gratificação de escolaridade, pelos fundamentos alhures.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08022384920208140015 22250000, Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público). (GRIFO).

Dessa forma, escorreita a incorporação do adicional de escolaridade no percentual de 80% à servidora inativa Maria Luzia Magalhães de Araújo, devendo o réu pagar retroativamente a vantagem a todo o período não recebido desde a passagem para a inatividade, conforme previsão da legislação municipal.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento

ao recurso de apelação do Instituto de Previdência do Município de Castanhal
,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025